Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1012486-22.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PEDRA PRETA.
Impetrante: Ary da Costa Campos
Pacientes: Adriano Sales Melo e Telton de Jesus Lobato Barbosa
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriano Sales Melo e Telton de Jesus Lobato Barbosa, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente os pacientes, denunciados pela suposta prática do delito insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Aduz o impetrante, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar as condições pessoais favoráveis ostentadas pelos pacientes (residência fixa, primariedade etc.), a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP e o princípio da homogeneidade, pois, segundo afirma, mesmo na hipótese de condenação, viria de incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, afastando-se eventual regime inicial fechado .
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor dos pacientes, com ou sem a aplicação de cautelares diversas. Juntou documentos.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder liminarmente a ordem requerida.
Com efeito, da análise da decisão atacada constata-se sua imprestabilidade à decretação da custódia cautelar do paciente, dado que o magistrado singular descuidou de apontar as circunstâncias do caso concreto a justificarem a prisão, apegando-se tão somente a elucubrações abstratas acerca da gravidade da conduta. Confira-se:
“(...)Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas. Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal: (...)”. Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante (depoimentos os policiais e apreensão dos entorpecentes), dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa dos indiciados no crime de tráfico de entorpecentes nesta comarca, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.
De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhes são imputadas.
Outrossim, o crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas.
Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade.
Pelas circunstâncias em que os indiciados foram presos em flagrante, ou seja, após denúncias anônimas citando que o indiciado Adriano comercializava a droga, o qual o indiciado Teilon assumiu a posse de parte dos entorpecentes, estando juntos no momento da abordagem policial, bem como, ante a apreensão de uma considerável quantia em dinheiro de várias espécies de cédulas de valor, denota-se que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia (...)” (sic).
A singela menção à gravidade genérica do delito, bem como à presença de dinheiro no local – que, aliás, decorreria de crédito trabalhista do paciente Teilon de Jesus –, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar a medida constritiva, não é suficiente a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, acentuado em hipóteses como a do paciente, porquanto estamos a tratar de elevada restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Ademais, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis dos pacientes.
Destaque-se, ainda, o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro [inferno Dantesco, com violações sistêmicas de direitos fundamentais], o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Dessa forma, a documentação juntada demonstra o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe.
Por conseguinte, concedo a ordem de “habeas corpus” para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Adriano Sales Melo e Telton de Jesus Lobato Barbosa, impondo-lhes, porém, as medidas cautelares de proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e monitoração eletrônica.
Oficie-se ao magistrado de primeiro grau para que dê cumprimento à presente decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor dos pacientes, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima acuidade, se não estão presos por outro motivo.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifiquem-se os pacientes da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhes decretada.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada